Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709067-39.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENILSON GUERRA FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão exarado sob o ID 60328963, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nas razões recursais (ID 61388049), o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, pois não foi apreciado o pedido para que seja determinada a incidência da SELIC a partir de 09/12/2021, sem anatocismo. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes aos respectivos recursos. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar impugnação no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de julho de 2024 às 15:30:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora